Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700438-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CLAUDIENE FERREIRA DE MIRANDA, LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ EMBARGADO: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora